Tribunal: STF
Processo: RE 108513
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-03-04
Data de publicação: 1986-03-04

Ementa:
- O ENTENDIMENTO QUE VEIO A FIXAR-SE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
NO TOCANTE A APLICAÇÃO DO ART. 4. DA LEI N. 6825/80, E O DE QUE
'O VALOR EM ORTN ATRIBUIDO A CAUSA, PARA EFEITO DE ALÇADA, E O QUE
SE AFERE NO MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, SEM SUJEIÇÃO A
POSTERIORES VARIAÇÕES, COMO DECORRE DA PROPRIA SISTEMATICA LEGAL E
DO ENTENDIMENTO DESTA CORTE' (RE 100.100, RELATOR MINISTRO RAFAEL
MAYER).
E O QUE, DE FATO, RESULTADA DA SÚMULA 502-STF.